Tribunal: TJMT
Processo: 0002096-42.2018.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002096-42.2018.8.11.0109
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOSE NORBERTO CORREA - CPF: 395.502.731-72 (JUIZO RECORRENTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (JUIZO RECORRENTE), JOSE NORBERTO CORREA - CPF: 395.502.731-72 (RECORRIDO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EMERGENCIAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO “ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLOGICO EM ARTÉRIA CORONÁRIA. RISCO DE VIDA. CUSTEIO TODO TRATAMENTO QUE SE FIZER NECESSÁRIO. URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.
SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
-MT
, nos autos da
Ação Ordinária para Fornecimento de Procedimento Cirúrgico Emergencial c.c

Medicamento em Pedido de Antecipação de Tutela em Liminar

n° 0002096-42.2018.8.11.0109
, ajuizada por JOSE NORBERTO CORREA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A ação foi julgada parcialmente procedente (art. 487, I, CPC) para determinar ao requerido que forneça a parte autora o procedimento cirúrgico denominado “
angioplastia coroniana com implante de stent farmacológico
”, tornando definitiva a tutela de urgência deferida, observando-se para a revogação da multa diária. Houve ainda condenação do sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC. (ID 103288977 - Pág. 103 a 114)

Não houve apresentação de recurso pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença. (ID 105077474 – Pág. 1 e 2).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

V O T O R E L A T O R

Relator

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de Obrigação de Fazer de n. 0002096-42.2018.8.11.0109, ajuizada por JOSÉ NORBERTO CORREA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso a providenciar ao autor o procedimento cirúrgico denominado “
angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico”
.

Restou provado que
que José Norberto sofreu infarto agudo do miocárdio, sendo premente a necessidade de realização do procedimento cirúrgico. (ID 103288977 - Pág. 17)

Comprovado ainda que foi solicitado e liberado via Central de Regulação do Estado o procedimento “Angioplastia”, mas que o paciente encontrava-se aguardando vaga de internação na Santa Casa da Misericórdia ou no Hospital Geral de Cuiabá por intermédio da empresa prestadora de serviços Soundy Care, que alega que não houve a efetivação desse importante serviço de saúde devido a greve das unidades hospitalares e que infelizmente não tem como realizar o procedimento, mesmo o paciente correndo o riso iminente de morte súbita. (ID 103288977)

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

A tutela do direito indisponível é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

No caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento do tratamento em questão, de modo que a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022